Tribunal: STJ
Processo: 0005946-24.2006.4.01.3800
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911179 - MG (2025/0128605-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GERALDO MARTINS LOPES
ADVOGADOS
: LÁSARO CÂNDIDO DA CUNHA - MG042972
GUILHERME COELHO RODRIGUES GOMES - MG112835
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sustentando excesso de
execução. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 53.984,41
(cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA50639881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0f8eb340-b60c-4a44-b275-5783e0176d48

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50639881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0f8eb340-b60c-4a44-b275-5783e0176d48

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911179 - MG (2025/0128605-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: GERALDO MARTINS LOPES
ADVOGADOS
: LÁSARO CÂNDIDO DA CUNHA - MG042972
GUILHERME COELHO RODRIGUES GOMES - MG112835
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sustentando excesso de
execução. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 53.984,41
(cinquenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA50152825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:21
Código de Controle do Documento: 8fedd7fa-cddf-415d-9626-4c217b97750a

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 6a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIDA.
ERRO MATERIAL SENTENÇA. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. À vista da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do R
Esp, foi determinada a remessa destes autos ao órgão julgador, sendo estes redistribuídos a
esta 2a Turma da 6a Região em virtude da sua instalação em
.
19/08/2022
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão
que negou provimento à apelação.
3. Dispõe o artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil que cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento, e, III) corrigir erro material. O parágrafo único desse
dispositivo, por sua vez, considera omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento, e, II) incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.
4. Configura-se, na espécie, a apontada omissão do acórdão embargado no que se
refere a não apreciação das questões levantadas pela parte autora.
5. O dispositivo da sentença com a fixação da revisão a partir de 05.11.1999 e
pagamento dos atrasados também a partir de referida data está em consonância com
entendimento exposado na fundamentação no sentido de que a revisão deveria ocorrer após
a apresentação dos novos documentos na via administrativa. A decisão proferida em
primeira instância as fls. 114/116 não tem o condão de alterar o entendimento firmado pela
Juíza que julgou procedente os embargos a execução apresentados pelo INSS ou aquele
firmado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região no acórdão embargado. Registra-se,
neste ponto, que a decisão ora citada foi objeto de agravo de instrumento pelo INSS, sendo
concedida a liminar pelo TRF-1a Região para suspensão dos seus efeitos, por entender o
Documento eletrônico VDA50152825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:21
Código de Controle do Documento: 8fedd7fa-cddf-415d-9626-4c217b97750a

desembargador que não se tratava de erro material. Após, foi proferida sentença pelo juízo
originário, julgando procedente os embargos à execução, substituindo-se assim a decisão
proferida as fls. 114/116, o que, inclusive, acarretou que o julgamento do agravo fosse
prejudicado.
6. A prescrição não alcança as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o
ajuizamento da ação, desde que devidas. No caso dos autos, considerando que a revisão
somente foi concedida a partir de 05.11.1999 não há que se falar em direito a parcelas
anteriores a data fixada como de início da revisão.
7. Embargos de declaração acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada, sem,
contudo, imprimir-lhes efeitos modificativos.

O acórdão recorrido tratou de embargos à execução relacionados à revisão de
benefício previdenciário, especificamente sobre o termo inicial para apuração das
diferenças devidas ao segurado. A controvérsia central residiu na definição da data de
início para o cálculo das parcelas vencidas, considerando a prescrição quinquenal e a data
do requerimento administrativo.
A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por
unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo segurado, mantendo a
sentença que acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e fixou como
termo inicial a data de
, correspondente ao requerimento administrativo de
05/11/1999
revisão do benefício (fls. 244-250). O relator, Desembargador Federal Ney Bello,
destacou que a sentença de conhecimento havia considerado prescritas as parcelas
anteriores a
, mas determinou que as diferenças fossem apuradas a partir de
22/03/1996
, em conformidade com o requerimento administrativo (fls. 245-247). A
05/11/1999
decisão foi fundamentada em precedentes do TRF1 que reforçam a imparcialidade e a
legitimidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (fls. 247-248). Além disso,
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi mantida, nos termos do art.
20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973 (fls. 248).
Contra essa decisão, Geraldo Martins Lopes interpôs Recurso Especial, com
fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 535,
II, do CPC/1973, por omissão do Tribunal de origem em relação à decisão de fls. 114
/116, que teria corrigido erro material na sentença de conhecimento e fixado como marco
inicial para apuração das diferenças a data de
(fls. 277-293). O recorrente
22/03/1996
Documento eletrônico VDA50152825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:21
Código de Controle do Documento: 8fedd7fa-cddf-415d-9626-4c217b97750a

também apontou afronta ao art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e à Súmula no
85 do STJ, argumentando que a prescrição quinquenal deveria retroagir à data de
, considerando o ajuizamento da ação em
(fls. 280-288).
21/03/1996
21/03/2001
Requereu, em sede de preliminar, a anulação do acórdão recorrido e, no mérito, a
reforma da decisão para fixar a data de início das diferenças em
(fls. 292-
22/03/1996
293).
O recurso especial foi inicialmente admitido pelo Desembargador Federal
Francisco de Assis Betti, Vice-Presidente do TRF1, que reconheceu a possibilidade de
violação ao art. 535, II, do CPC/1973, considerando que a questão tida por omissa não
havia sido efetivamente apreciada pelo Tribunal de origem (fls. 317-318). Contudo, em
nova decisão, a Desembargadora Federal Mônica Sifuentes, Presidente do TRF6,
inadmitiu o recurso especial, entendendo que não houve violação ao art. 1.022 do CPC
/2015, pois o órgão julgador enfrentou expressamente a questão suscitada nos embargos
de declaração. Além disso, concluiu que a pretensão do recorrente demandaria reexame
de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula no 7 do STJ (fls. 387-388).
Diante da inadmissão, Geraldo Martins Lopes interpôs Agravo em Recurso
Especial, sustentando que o acórdão recorrido ignorou decisão anterior do STJ que havia
reconhecido a omissão do Tribunal de origem em relação à decisão de fls. 114/116. O
agravante reiterou que a controvérsia não exige reexame de provas, mas apenas a
aplicação do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, para fixar a data de início das
diferenças em
, conforme a prescrição quinquenal (fls. 392-401). Requereu o
21/03/1996
provimento do agravo para viabilizar o processamento do recurso especial e a reforma do
acórdão recorrido.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50152825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:21
Código de Controle do Documento: 8fedd7fa-cddf-415d-9626-4c217b97750a

No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:

Apontada a questão de forma didática pelo exequente-recorrente na impugnação aos
embargos à execução, o juízo de primeiro grau, em decisão proferida pela mesma
magistrada prolatora da sentença de conhecimento, reconheceu o erro material e, na forma
do art. 463, I, do antigo CPC (atual art. 494, I do CPC), retificou a parte dispositiva da
referida decisão (sentença de conhecimento), fixando como marco inicial para apuração das
parcelas vencidas devidas pelo INSS em favor do segurado o dia
(decisão de fl.
22/03/1996
114/116).
[...]
O alcance e os efeitos jurídicos da referida decisão não foram apreciados pelo
Tribunal de origem no acórdão recorrido mesmo após a decisão proferida por essa Corte
Superior. Por outro lado, ainda que se ignore completamente a decisão de fls. 114/116 que
esclareceu e resolveu a questão do erro material (e que tornou imutável a data de início do
cálculo dos valores devidos a contar de
), ainda assim há outro aspecto legal que
21/03/1996
define de forma de incontestável a data do cálculos (lapso de 5 anos que antecede a
propositura da ação).
Com efeito, como a ação foi proposta em
, necessariamente toda e
21/03/2001
qualquer parcela vencida devida pelo INSS dentro do período equivalente aos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da ação deve ser objeto de execução na forma do parágrafo único
do art. 103 da Lei no 8.213/91, razão por que haveria necessariamente cálculo de parcelas
vencidas a contar de
, independentemente de qualquer requerimento
21/03/1996
administrativo que apenas contribuiria para a suspensão dos direito reclamados, mas jamais
os limitaria (os direitos).
Vejamos, por oportuno, o que reza o art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91:
[...]
Caso afastada a preliminar de nulidade, hipótese admitida apenas para argumentar,
requer o recorrente o provimento do presente apelo, com a reforma do acórdão recorrido e o
afastamento da violação ao disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 e
também na Súmula no 85 desse Superior Tribunal de Justiça. Consequentemente, deve ser
promovida a fixação da correta data para início de apuração das diferenças devidas pelo
INSS em favor do segurado (22/03/1996), na forma decidida pelo juízo de primeiro grau
(decisão de fl. 114/116).
Por fim, considerando que a ocorrência de erro material pode ser suscitada em
qualquer fase processual e perante qualquer instância, requer o recorrente, em última
análise, que esse próprio STJ conheça da questão controvertida e coloque fim à discussão,
reconhecendo o erro material cometido pelo juízo de primeiro grau na sentença de
conhecimento (como, aliás, já promovido na decisão de fl. 114/116, ignorada pelo acórdão
recorrido) e fixando a correta data para início de apuração das diferenças devidas pelo INSS
em favor do segurado (22/03/1996), na forma decidida pelo juízo de primeiro grau (decisão
de fl. 114/116).

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

Documento eletrônico VDA50152825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:21
Código de Controle do Documento: 8fedd7fa-cddf-415d-9626-4c217b97750a

Vale lembrar, outrossim, que a omissão capaz de ensejar a integração do julgado pela
via dos embargos de declaração é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a
apresentada com o manifesto propósito de reapreciação da demanda ou de modificação do
entendimento dele constante.
Configura-se, na espécie, a apontada omissão do acórdão embargado no que se refere
a não apreciação das questões levantadas pela parte autora.
[...]
Portanto, tem-se que o dispositivo da sentença com a fixação da revisão a partir de
05.11.1999 e pagamento dos atrasados também a partir de referida data está em consonância
com entendimento exposado na fundamentação no sentido de que a revisão deveria ocorrer
após a apresentação dos novos documentos na via administrativa.
Destaco que a decisão proferida em primeira instância as fls. 114/116 não tem o
condão de alterar o entendimento firmado pela Juíza que julgou procedente os embargos a
execução apresentados pelo INSS ou aquele firmado pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região no acórdão embargado. Registro, neste ponto, que a decisão ora citada foi objeto de
agravo de instrumento pelo INSS, sendo concedida a liminar pelo TRF-1a Região para
suspensão dos seus efeitos, por entender o desembargador que não se tratava de erro
material.
[...]
Conforme já ressaltado acima a sentença afastou a teoria do erro material, o que foi
confirmado pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. Portanto, não permanece a decisão
proferida às fls. 114/116, conforme quer fazer crer o embargante.
Outrossim, a prescrição não alcança as parcelas anteriores ao quinquênio que
antecedeu o ajuizamento da ação, desde que devidas. No caso dos autos, considerando que a
revisão somente foi concedida a partir de 05.11.1999 não há que se falar em direito a
parcelas anteriores a data fixada como de início da revisão.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
Documento eletrônico VDA50152825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:21
Código de Controle do Documento: 8fedd7fa-cddf-415d-9626-4c217b97750a

489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 1.022, I e II, parágrafo único, II, c/c o art. 489, § 1o, IV, do CPC; art. 103,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/91), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
Documento eletrônico VDA50152825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:21
Código de Controle do Documento: 8fedd7fa-cddf-415d-9626-4c217b97750a

termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50152825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/09/2025 16:40:21
Código de Controle do Documento: 8fedd7fa-cddf-415d-9626-4c217b97750a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.911.179 / MG
Número Registro: 2025/0128605-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059462420064013800 200638000059969 59462420064013800
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO MARTINS LOPES
ADVOGADOS : LÁSARO CÂNDIDO DA CUNHA - MG042972
GUILHERME COELHO RODRIGUES GOMES - MG112835
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 57/8)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:33:44
Código de Controle do Documento: d556292b-5d63-4342-8692-1e087654c334